Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700663-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO PEREIRA GOMES REQUERIDO: AMERICANAS S.A. DECISÃO Trata-se de petição inicial de Recurso Inominado ajuizado por RICARDO PEREIRA GOMES em face AMERICANAS S.A.. Afirma o recorrente que teve julgados improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos morais em razão de conduta ilegal e vexatória da parte recorrida, em razão de acusação da prática do crime de roubo. Pugnou pela reforma da sentença e condenação da parte requerida em indenização pelos danos morais sofridos. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 12, inciso III, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, compete à turma recursal decidir sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita. No presente caso trata-se de petição de recurso inominado distribuído à Turma Recursal como processo originário. Ressalto que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi localizado processo no 0719132-43.2022.8.07.0007, envolvendo as partes, onde, inclusive, foi protocolizada petição recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Sem custas e sem honorários. Após, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora